Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751267-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DE MELO PASSOS RECORRIDO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matérias afetas ao valor da causa e à legitimidade. Questões já resolvidas e acobertadas pela coisa julgada. Reexame sob nova formulação. Eficácia preclusiva. Seguimento negado. Decisão de primeiro grau que não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados. Impossibilidade de apreciação da insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório caracterizado. Abuso do direito ao recurso. Multa imposta (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1.Cuida-se de agravo interno interposto pelo executado em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente interpusera em desafio à decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de impugnação, almejando, em suma, a correção do valor da causa e o indeferimento da penhora dos bens e valores apontados sob a ótica da impenhorabilidade. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pelo agravante sob o prisma de que, a par de apurar-se que a decisão primeva não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados, a matéria reprisada, quanto à legitimidade e ao valor da causa, estaria alcançada pela coisa julgada. III. Razões de decidir 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do estatuto processual como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser descabida a multa fixada; b) artigo 292, §3o, inciso IV, do CPC, asseverando que o valor da causa foi atribuído erroneamente sobre o valor da terra nua somado ao das benfeitorias erigidas. Afirma que a correção do erro material na atribuição do valor da causa é questão de ordem pública insuscetível de preclusão e não ofende a coisa julgada. Defende a necessidade de realização de perícia judicial a fim de proceder a avaliação das terras usucapiendas a fim de proceder à correção do erro material na atribuição do valor à causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da ré nos autos principais e a ilegitimidade ativa da ora recorrida na presente execução de honorários advocatícios. Defende que por ser tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade não está sujeita ao instituto da preclusão e da coisa julgada, podendo ser apreciada a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido no sentido de que o manejo do agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, ensejando, assim, a sanção processual, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 292, §3o, inciso IV, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no que tange à preliminar de ilegitimidade. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, a decisão combatida, no tocante aos institutos da coisa julgada e preclusão quanto à ilegitimidade e ao valor da causa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Estão sujeitas à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública”(EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.882/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023